Tribunal: STF
Processo: AI 739804
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SUS. ARTIGO 32 DA LEI N. 9.656/98. 
   CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. 
   INEXISTÊNCIA.
1. 	Constitucionalidade do ressarcimento ao SUS 
   instituído pela Lei n. 9.656/98 [ADI n. 1.931-MC, Relator o 
   Ministro Maurício Corrêa, DJ de 28.5.04].
2.	Não se encontram 
   configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou
   a omissão que autorizariam a integração do julgado com 
   fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo
   Civil.
	Embargos de declaração rejeitados.